Tribunal: TJES
Processo: 0001615-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001615-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA e outros

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001615-22.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA

EMBARGADO
: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (Relator do acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da quitação extrajudicial do débito objeto da lide.

2. A parte embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não foi analisada a tese da autonomia do pedido revisional, o que, a seu ver, garantiria o prosseguimento do feito mesmo após a satisfação da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de manifestação sobre a autonomia do pedido revisional em face do consignatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela perda superveniente do interesse de agir em razão da quitação do débito, o que tornou inadequada a via processual eleita para a pretensão remanescente.

5. A conclusão pela inadequação do procedimento de consignação para veicular pretensão exclusivamente revisional afasta, por consequência lógica, a tese de autonomia do pedido acessório.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, sendo evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado que lhe foi desfavorável.

7. Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os aclaratórios não podem ser utilizados para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001615-22.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA

EMBARGADO
: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (Relator do acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada, manifestando-se o colegiado expressamente sobre a impossibilidade de discutir a abusividade do reajuste na via processual eleita e, afastando, por consequência lógica, a tese de que o pedido revisional subsistiria de forma autônoma.
In verbis
:

“[...] Isso porque, embora alegue pretender também o reconhecimento da abusividade do reajuste das prestações, tem-se que
não comporta a via processual eleita tal pretensão, ante os seus regramentos processuais específicos (arts.539 e seguintes do Código de Processo Civil)
.”

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão, de forma clara e direta, concluiu pela inadequação do procedimento de consignação em pagamento para veicular a pretensão revisional. Ao fazê-lo, enfrentou o ponto central da controvérsia, ainda que de modo contrário à tese defendida pela parte.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.